Tribunal: TJSP
Processo: 2058160-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, visto figurarem dois réus no feito originário, implicando maior

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia preventiva, ausência dos seus requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento. Excesso de prazo não configurado, visto figurarem dois réus no feito originário, implicando maior complexidade do feito, observando-se que a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30 de março p.p. somente foi redesignada para 19 de maio p.f., com fundamento no Comunicado do Conselho Superior da Magistratura datado de 13/03/2020, com vistas à segurança de todos os que dela participariam, inclusive do próprio paciente, haja vista a situação emergencial de surto relativo à COVID-19. Trâmite do feito de origem que observa os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser ponderado que o delito a ele imputado foi praticado durante a madrugada, com restrição à liberdade da vítima, com grave ameaça consistente na utilização de arma de fogo e em concurso de pessoas, restando necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058160-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante ARMANDO
LUIZ BABONE e Paciente CASSIANO FELIPE PEREIRA FREIRE (RÉU PRESO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058160-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2058160-86.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: ARMANDO LUIZ BABONE
Paciente: Cassiano Felipe Pereira Freire
VOTO No 22.740
Habeas Corpus. Roubo majorado. Alegação de excesso de prazo
na manutenção da custódia preventiva, ausência dos seus
requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea.
Pleito objetivando a revogação da prisão processual, com a
expedição de alvará de soltura em seu benefício. Não cabimento.
Excesso de prazo não configurado, visto figurarem dois réus no
feito originário, implicando maior complexidade do feito,
observando-se que a audiência de instrução e julgamento
designada para o dia 30 de março p.p. somente foi redesignada
para 19 de maio p.f., com fundamento no Comunicado do
Conselho Superior da Magistratura datado de 13/03/2020, com
vistas à segurança de todos os que dela participariam, inclusive do
próprio paciente, haja vista a situação emergencial de surto
relativo à COVID-19. Trâmite do feito de origem que observa os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais,
remanescem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP,
porquanto, não obstante a primariedade do paciente, deve ser
ponderado que o delito a ele imputado foi praticado durante a
madrugada, com restrição à liberdade da vítima, com grave
ameaça consistente na utilização de arma de fogo e em concurso
de pessoas, restando necessária e adequada a manutenção de sua
custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, sendo
inviável, in casu, a substituição por medidas cautelares diversas.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CASSIANO FELIPE PEREIRA FREIRE, contra
ato da MM. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal do Foro da Comarca
de Jundiaí, Dra. Jane Rute Nalini Anderson, sob a alegação de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058160-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
paciente sofrer constrangimento ilegal, consistente na manutenção de
sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência
de excesso de prazo na duração da custódia preventiva, que perdura há
mais de sete meses, a ausência dos seus requisitos autorizadores e a
carência de fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário,
possuidor de bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa no
distrito da culpa.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, e a posterior confirmação desta, para que seja revogada a
custódia preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi indeferida (fls. 56/59).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 62/64) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação do writ (fls. 69/72).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que, em 23 de agosto de
2019, o paciente foi preso em flagrante, vindo a ser denunciado como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes,
em concurso formal, na forma do artigo 70 do mesmo Diploma, pois,
consoante apurado, ele e dois comparsas, munidos de arma de fogo,
restringiram a liberdade da vítima Christian e subtraíram seu celular e
demais pertences pessoais, bem como o veículo Renault/Sandero,
placa QNK 0540, cor prata, de propriedade da empresa Nova Opção
Locadora de Veículos Ltda., conduzido, na ocasião, pelo ofendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058160-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Na audiência de custódia realizada em 23 de
agosto p.p., a prisão em flagrante de Cassiano e de Naamã, um de
seus comparsas, foi convertida em preventiva, para garantir a ordem
pública e por conveniência da instrução processual, em decisão
fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de
que a vítima e as testemunhas possam realizar o necessário
reconhecimento judicial dos roubadores com a tranquilidade que o ato
requer.
A denúncia foi recebida em 5 de setembro p.p. e,
após a apresentação da resposta à acusação, cujas teses foram
rejeitadas, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia
30 de março p.p., a qual foi remarcada para o dia 19 de maio p.f., em
virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
constata-se não ter restado configurado o apontado excesso de prazo
na duração da prisão cautelar (oito meses decorridos desde sua
decretação), uma vez que figuram dois réus no feito originário,
implicando maior complexidade do feito, observando-se que a
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30 de março
p.p. somente foi redesignada para 19 de maio p.f., com fundamento no
Comunicado do Conselho Superior da Magistratura datado de
13/03/2020, com vistas à segurança de todos os que dela participariam,
inclusive do próprio paciente, haja vista a situação emergencial de surto
relativo à COVID-19.
Há que se pontuar que a apreciação da
ocorrência de prolongamento excessivo da custódia cautelar exige a
utilização dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não
sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Sobre o tema, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058160-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
nos manifestamos:
Duração da prisão preventiva e princípio da
razoabilidade: inexiste um prazo determinado,
como ocorre com a prisão temporária, para a
duração dessa modalidade de prisão cautelar.
A regra é perdurar até quando seja necessária,
durante o curso do processo, não podendo, é
lógico, ultrapassar eventual decisão absolutória
– que faz cessar os motivos determinantes de
sua decretação – bem como o trânsito em
julgado de decisão condenatória, pois, a partir
desse ponto, está-se diante de prisão-pena. A
prisão preventiva tem a finalidade de assegurar
o bom andamento da instrução criminal, não
podendo esta prolongar-se indefinidamente,
por culpa do juiz ou por provocação do órgão
acusatório. Se assim acontecer, configura
constrangimento ilegal. 1
Acresça-se, por pertinente, remanescerem
presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva,
previstos no artigo 312 do CPP, porquanto, não obstante a
primariedade do paciente, apurada em consulta ao sistema
informatizado deste E. Tribunal (INTINFO), deve ser ponderado que o
delito a ele imputado foi praticado durante a madrugada, com restrição
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 13a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 697.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058160-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
à liberdade da vítima, com grave ameaça consistente na utilização de
arma de fogo e em concurso de pessoas. Esses elementos indicam a
periculosidade por ele apresentada, afigurando-se necessária e
adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à
garantia da ordem pública, sendo insuficiente, in casu, a substituição
por medidas cautelares diversas.
Por todo o explanado, não configurado o
aventado excesso de prazo, presentes os requisitos autorizadores da
custódia preventiva, e sendo inviável a substituição por medidas
cautelares diversas, mostra-se de rigor a manutenção da prisão
processual.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator